Tribunal: TJDFT
Processo: 0732607-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JÚRIDICA RECONVINTE. DEFERIDA. RETIRADA DE RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE VEÍCULO. MEDIDA JÁ DEFERIDA. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. NÃO VERIFICADO. PAGAMENTO INFERIOR AO DEVIDO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O recurso não deve ser conhecido no tocante ao pedido de ser retirada a restrição judicial de circulação do veículo, pois já foi determinada a medida, conforme despacho proferido pelo Juízo a quo, nos autos originários.
2. Deve ser mantido o deferimento da gratuidade de justiça, porquanto não houve impugnação e os documentos juntados indicam que a parte agravante, neste momento, não tem condições de arcar com as custas e despesas processuais, sem que haja um comprometimento financeiro ainda maior do que o que se encontra.
3. In casu, o agravante intenta o comprovar o pagamento remanescente da dívida com o depósito da importância de R$62.647,43 (sessenta e dois mil, seiscentos e quarenta e sete reais e quarenta e três centavos), inferior ao valor cobrado de R$141.508,69 (cento e quarenta e um mil, quinhentos e oito reais e quarenta e nove centavos) e, portanto, insuficiente, não sendo possível aplicar ao caso a teoria do adimplemento substancial.
4. Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, parcialmente provido, apenas para confirmar o deferimento do benefício da gratuidade de justiça ao agravante.